Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL PENAL. ALTERAÇÃO DO ESTADO EMOCIONAL. IRRELEVÂNCIA. DOLO CARACTERIZADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).

2. Os depoimentos seguros e detalhados dos policiais que conduziam o detento e sofreram a ofensa, aliado à prova colhida na delegacia, constitui prova válida para fundamentar o decreto condenatório.

3. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais enquanto conduziam o detento à UPA para se submeter a procedimento médico revela o propósito de ofender os servidores em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.

4. A alegação de que os policiais foram omissos ante o desentendimento com outros detentos na penitenciária não justifica a conduta praticada em outro momento, quando estavam na UPA. Da mesma forma, não há indícios de que os policiais tenham apertado a algema do detento em frente à enfermeira, tendo as ofensas sido proferidas após o acusado se recusar a passar pela triagem do atendimento médico.

5. “Em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.).

6. Recurso conhecido e desprovido.